Tribunal: STF
Processo: Rcl 31532
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento a agravo interno em recurso extraordinário em agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo, assim, acórdão de Tribunal Regional que reconhecera a nulidade de demissão não motivada de empregado da Empresa de Pesquisa Energética - EPE, empresa pública federal, nos Autos nº 0000852-08.2011.5.01.0027.



    2.  Consta dos autos que, analisando causa ajuizada por empregado público, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região decidiu pela obrigatoriedade de motivação do ato de dispensa de empregado, com fundamento no entendimento firmado no RE 589.998.



    3.  Desse acórdão foram opostos embargos de declaração, rejeitados. O recurso de revista teve o trâmite negado, em decisão contra a qual a parte interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Interposto recurso extraordinário, este teve o seguimento negado, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, em decisão mantida após a interposição de agravo interno.



    4. Nesse contexto foi ajuizada a presente reclamação com alegação de descumprimento de decisão de minha lavra proferida no RE 589.998-ED, paradigma do Tema 131 da repercussão geral, pela qual determinei “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a dispensa imotivada de empregados de estatais (art. 1.035, § 5º, do CPC/2015)”. Pleiteou, além da suspensão do processo em que proferido o acórdão reclamado, a anulação de todos os atos decisórios posteriores à data da decisão paradigma.



    5.  O pedido liminar foi deferido em 18.09.2018 (doc. 22) para determinar a suspensão da eficácia da decisão reclamada. As informações foram prestadas pela autoridade reclamada.



    6.  Em 19.03.2019, neguei seguimento à presente reclamação. Contra esta decisão, a parte interpôs agravo interno.



    7.  É o relatório. Decido. 



    8.  Em 10.10.2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos embargos de declaração no RE 589.988, fixando a tese final no Tema 131 da repercussão geral ”A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados". 



    9.  Com a conclusão do julgamento de mérito, não mais subsiste a decisão-parâmetro da presente reclamação. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. Nesse sentido: Rcl 4.195, sob a minha relatoria; Rcl 2.121, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 11.042, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 16.410-AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    10.  Eventual dissonância entre as decisões proferidas pelas demais instâncias e a tese fixada deve ser analisada dentro da respectiva sistemática processual. 



    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, reconsidero a decisão agravada e, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a presente reclamação. Sem honorários.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de março de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator